Tribunal: CARF
Processo: 10384.004739/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.004739/2010-67
RESOLUÇÃO
1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a impugnação interposta, para manter parte das exigências
tributárias.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
2
O presente processo decorre de Autos de Infração lavrados em 03/11/2010 (fls.
04/20), referente ao ano calendário de 2008, em que se apurou Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em face da constatação de
omissão de receitas.
Cientificado do lançamento, a empresa apresentou impugnação em 07/12/2010
(fls. 273/297), onde assevera acerca das seguintes questões:
 DA IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE EM
MEROS INDÍCIOS LEVANTADOS PELA FISCALIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE, DA TIPICIDADE CERRADA, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
SEGURANÇA JURÍDICA;
 DO ERRO NO LEVANTAMENTO DA BASE TRIBUTÁVEL. DA DESCONSIDERAÇÃO
DOS PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS ACUMULADAS EM
PERÍODOS ANTERIORES AO ANO BASE DE 2008. DA CONSIDERAÇÃO DE APENAS
50% DOS CONTRATOS DE ASSINATURA CANCELADOS NO DECORRER DO ANO-
CALENDÁRIO DE 2008. IMPOSSIBILIDADE;
 DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação, para manter em parte o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no
04-47.104 (fls. 331/353) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA E QUANTIFICAÇÃO DOCUMENTAL. VALIDADE
A prova documental é válida para demonstrar e quantificar a omissão de receitas.
PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS CONVERGENTES.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, desde que ela
resulte da soma de indícios convergentes ou da presença de indícios necessários.
PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
O prejuízo fiscal acumulado de exercícios anteriores poderá ser compensado com
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, observado o limite máximo,
para compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.CABIMENTO.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
3
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal,
nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
CSLL.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 13/11/2018 (fl. 358) e
em 10/12/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 362/390), onde reitera os argumentos
apresentados na impugnação e assevera acerca dos seguintes pontos:
 DA IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE EM
MEROS INDÍCIOS LEVANTADOS PELA FISCALIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE, DA TIPICIDADE CERRADA, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
SEGURANÇA JURÍDICA;
 DO ERRO NO LEVANTAMENTO DA BASE TRIBUTÁVEL. DA DESCONSIDERAÇÃO
DOS PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS ACUMULADAS EM
PERÍODOS ANTERIORES AO ANO BASE DE 2008. DA CONSIDERAÇÃO DE APENAS
50% DOS CONTRATOS DE ASSINATURA CANCELADOS NO DECORRER DO ANO-
CALENDÁRIO DE 2008. IMPOSSIBILIDADE;

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Aduz a Recorrente que a Fiscalização procedeu o lançamento de omissão de
receitas com base em meros indícios, desconsiderando o fato de a empresa ter concedido
descontos aos assinantes, ou ter concedido assinaturas de forma gratuita, dentre outras
possibilidades. Afirma a ocorrência de erro na base de cálculo apontada pela Fiscalização, ao
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
4
considerar apenas 50% dos cancelamentos de assinaturas mensais, relativas ao ano de 2008,
quando a empresa apresentou toda a documentação solicitada pela autoridade autuante.
Inicialmente, cabe destacar os termos em que procedido o lançamento,
conforme se verifica do tópico “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, constante no Auto
de Infração:

Omissão de Receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme descrito abaixo:
Constatamos que o valor da receita de anúncios veiculados nos jornais (R$
4.128.697,71, conforme documento anexo As fls. 156/223) estava muito próxima
do total da receita declarada na DIPJ da empresa (R$ 4.532.188,96). Procuramos,
então, no seu livro razão, os valores das receitas das vendas de jornais por
assinatura e avulsas. Verificamos que, embora no plano de conta essas receitas
estivessem discriminadas em três contas, elas foram contabilizadas em uma única
conta (31101.0045), sem discriminação.
Verificamos ainda, nos documentos anexos às fls. 143/155, que foram vendidas
no ano de 2008, 13.636 assinaturas, enquanto que só 1.657 (doc. anexo às fls.
124/142) constaram nas notas fiscais emitidas no ano. Não foram emitidas,
portanto, notas fiscais para 11.636 assinaturas. Examinamos, ainda, os relatórios
que são enviados pela empresa, mensalmente, para o Instituto de Verificação de
Circulação - IVC (anexo às f1s. 36/59), verificamos que eram distribuídos
diariamente uma média de 5.390 exemplares pagos por assinatura. Quantidade
diária média incompatível com o total de 1.657 assinaturas vendidas com nota
fiscal em todo o ano de 2008 (observe-se que existem assinaturas mensais,
trimestrais, semestrais e anuais). Com relação As vendas avulsas de exemplares,
multiplicamos as médias diárias mostradas nos relatórios do IVC, pela quantidade
de dias de cada mês e encontramos que foram vendidos em 2008, de forma
avulsa, 234.126 exemplares. Em contrapartida, examinando todas as notas fiscais
emitidas em 2008 (doc. anexo às fls. 131/142), encontramos, nelas registradas,
apenas 3.434 exemplares. Constatada a omissão de receitas passamos então a
quantificá-la, conforme procedimentos abaixo:
A empresa nos informou, através dos documentos anexos às fls. 124/142, a
relação de todas notas fiscais emitidas, em 2008, para vendas de
exemplares/assinaturas ou de vendas avulsas. Resumimos essas vendas de
assinaturas nas três primeiras colunas das planilhas anexas às fls. 19/21V, onde
calculamos, na quarta coluna, o valor médio das assinaturas: anuais, mensais,
semestrais e trimestrais, contratadas em cada mês.
A empresa nos informou, também, conforme doc. anexo às fls. 143/155, as
quantidades de novas assinaturas contratadas a cada mês de 2008. Pusemos,
então, estas quantidades nas sextas colunas das planilhas das fls. 19/21V e
calculamos na sua sétima, o valor de todas essas assinaturas contratadas. Como,
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
5
no entanto, nem todas as assinaturas chegavam ao seu final, ou seja, algumas
eram canceladas antes do seu final, tivemos que solicitar ao contribuinte o total
de assinaturas canceladas, mensalmente, e calcular o valor desses cancelamentos.
A empresa nos forneceu, então, o doc. anexo à fl. 22 , informando as quantidades
de contratos que foram encerrados por chegarem ao final do prazo contratado ou
por terem sido cancelados antes do seu final. Como dito anteriormente,
calculamos no documento das folhas. 19/21V, o valor médio das assinaturas
contratadas em cada mês. Transferimos esses valores médios para a coluna F da
planilha anexa à fl. 23. O valor médio da assinatura cancelada não poderia, porém,
ser igual ao valor integral de uma assinatura, uma vez que parte dos exemplares
das mesmas já teria sido entregue até o momento do seu cancelamento.
Supusemos, então, que, em média, 50% dos exemplares das assinaturas já
houvesse sido entregue até o momento do cancelamento. Procedimento
matemático/estatístico coerente com a lei dos grandes números. Observe-se, que
eram cancelados, mensalmente, cerca de 200 contratos. Consideramos, pois, que
o valor cancelado ou não recebido por assinatura seria igual à metade do valor da
assinatura, conforme registrado na coluna G da planilha da fl. 23 . Calculamos,
finalmente, na sua coluna I, que o valor total das assinaturas contratadas, menos
o valor das assinaturas canceladas ou não recebidas (R$ 335.441,10) foi de (R$
3.263.856,74).
Para o cálculo do valor das vendas avulsas de jornais, utilizamos os relatórios
sobre impressão e circulação de jornais enviados ao IVC (anexos às fls. 36/ 59 ).
Encontramos, na segunda página do relatório de cada mês, no quadro de
"RESUMO DO MOVIMENTO", a média diária de circulação paga no mês e, na sua
primeira página, encontramos a discriminação dos exemplares pagos, separados
em: vendidos por assinatura ou, por venda avulsa. Por exemplo: no relatório de
janeiro, anexo as fls. 36/37, verificamos, no seu resumo do movimento (f1. 37),
uma circulação paga média diária de 6.709 exemplares, e na sua primeira página
(fl. 36), verificamos que 703 referiam-se a vendas avulsas e 6.006 a assinaturas.
Para calcular o valor da receita de venda avulsa, transportamos a quantidade
média diária constante do relatório do IVC, para as planilhas anexas às fls. 25/25V.
Por exemplo, em janeiro, transportamos a quantidade diária de 703 para a
planilha da fl. 25, multiplicamos 703 por 31 dias do mês de janeiro e encontramos
21.793 exemplares. Nesse mês, conforme doc. anexo às fls. 131/132, foram
emitidas notas fiscais no valor de R$ 989,80 para a venda avulsa de 1.127
exemplares, o que resulta em um preço médio de R$ 0,8783 por exemplar.
Multiplicando-se esse preço médio pelos 21.793 exemplares do mês, encontra-se
o total de R$ 19.139,94 de venda mensal avulsa (vide fl. 25).
Repetindo esse procedimento para os outros meses, conforme planilhas anexas às
fls. 25/25V obtivemos uma receita anual de vendas avulsas igual a R$ 288.291,58.
Esses R$ 288.291,58 de vendas avulsas e os R$ 3.263.555,12 de assinaturas foram
somados, na planilha da fl. 24, às receitas de vendas de anúncios R$ 4.128.697,71.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
6
A receita total obtida foi, então, comparada A receita declarada R$ 4.532.188,96,
o que mostrou a existência de omissão de receita no valor de R$ 3.148.657,07.

No tocante à questão colocada pela contribuinte, acerca do erro no
levantamento da base de cálculo tributável, ao considerar apenas 50% dos contratos de assinatura
canceladas em 2008, a DRJ assim se pronunciou:

O Impugnante argui o erro no levantamento da base tributável, sob dois
argumentos, a saber:
[...]
que a Fiscalização deduziu da base de cálculo por ela quantificada apenas 50% dos
contratos cancelados no decorrer do ano- calendário de 2008 utilizando critérios
estatísticos para justificar tal ato. Assim, pugna que seja deduzido da base
tributável a quantia de R$ 670.882,10 (receita referente a 100% dos contrato
cancelados) a título de contratos cancelados ao longo de 2008, tendo em vista
que a fiscalização valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de dúvida
sobre o quantum debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao
contribuinte.
[...]
Por outro lado, quanto à dedução de apenas 50% dos contratos cancelados no
decorrer do ano-calendário de 2008, entendo improcedente a pretensão do
Impugnante, uma vez que a Fiscalização, esclarece os critérios utilizados para a
quantificação da base de cálculo, com a redução das quantias das assinaturas
canceladas ao longo do ano de 2008. Assim, o Autuante explicou os critérios e
motivos que adotou em relação à consideração de 50% dos preços médios das
assinaturas canceladas, nos seguintes termos: "...O valor médio da assinatura
cancelada não poderia, porém, ser igual ao valor integral de uma assinatura, uma
vez que parte dos exemplares das mesmas já teria sido entregue até o momento
do seu cancelamento. Supusemos, então, que, em média, 50% dos exemplares
das assinaturas já houvesse sido entregue até o momento do cancelamento.
Procedimento matemático/estatístico coerente com a lei dos grandes números.
Observe-se, que eram cancelados, mensalmente, cerca de 200 contratos.
Consideramos, pois, que o valor cancelado ou não recebido por assinatura seria
igual à metade do valor da assinatura, conforme registrado na coluna G da
planilha da fl. 18...".
Por sua vez, o Litigante também, não demonstrou, pela apresentação de
documentos ou registros contábeis comprobatórios, que os critérios adotados
pela Fiscalização estariam incorretos.
Concluo, então, que caberia ao interessado trazer documentação que permitisse a
identificação dos valores corretos quanto à dedução das assinaturas canceladas, o
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
7
que não ocorrendo, concluo como improcedente a pretensão em afastar o critério
utilizado pela Fiscalização, devendo o levantamento fiscal ser mantido, nesta
questão, em sua totalidade.

Em razões recursais a empresa afirma que na quantificação da base de cálculo da
omissão de receitas considerou apenas 50% dos cancelamentos mensais informados pelo
contribuinte, utilizando-se
como
justificativa
para
assim proceder
o
“procedimento
estatístico/matemático coerente com a lei dos grandes números”, e que, para calcular o valor da
receita de venda avulsa, transportaram a quantidade média diária constante do relatório do IVC
(entidade civil sem fins lucrativos, mantida através das mensalidades pagas pelas empresas
associadas) quantificando o valor das vendas avulsas no ano de 2008 por meio da adoção de preço
médio encontrado com base nas notas fiscais emitidas nos respectivos meses, sendo que nos
meses de abril, novembro e dezembro de 2008 foi adotado o preço médio de outros meses pelo
fato de não ter sido emitida notas fiscais.
Assevera acerca do princípio da verdade material e afirma que, considerando
que todos os livros e documentos solicitados foram devidamente encaminhados à auditoria
conforme solicitado, não há porque ser a base de cálculo baseado em suposições e cálculo
estatísticos!
Aduz que o lançamento está embasado apenas em suposto indício de omissão de
receitas baseado em uma análise incompleta das operações efetivadas pelo recorrente, chegando-
se ao absurdo de fixação de preços sem verificar os contratos de assinatura de jornais celebrados
pelo recorrente, bem como desconsiderar parte dos cancelamentos por ele informados e valores
de vendas de jornais avulsos incondizentes com a realidade de mercado.
Objetivando demonstrar o erro no levantamento procedido pela fiscalização,
junta ao Recurso, planilha de cancelamento de assinaturas de janeiro a dezembro de 2008, e traz
na peça recursal o seguinte demonstrativo consolidade de cancelamentos:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
8
Afirma que, como o percentual médio é muito superior a 50%, pretende o
recorrente que seja deduzida da receita tributável os contratos cancelados ao longo de 2008,
tendo em vista que a fiscalização valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de dúvida
sobre o quantum debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao contribuinte. É o que se
pede como medida de direito e de justiça!
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que há motivação clara, por parte da
Autoridade Fiscal, de considerar o percentual de 50%, conforme acima transcrito, motivo por que
não há que se falar em nulidade do lançamento ou erro no cálculo realizado dentro dos critérios
explicitados da autuação.
No entanto, face ao princípio da verdade material, a comprovação de
cancelamento em valor superior ao presumido é plenamente possível para a redução do crédito
tributário exigido, desde que devidamente comprovada por documentação hábil e idônea.
Embora a contribuinte junte planilha com indicação dos cancelamentos de
assinaturas ocorridos no ano de 2008 (fls. 391 e seguintes), referido documento unilateral não é
suficiente para a comprovação dos fatos efetivamente ocorridos, necessitando de documentação
hábil e idônea que lastreiem as informações contidas na planilha.
Nesse contexto, considerando a planilha colacionada aos autos, onde
individualiza mensalmente os cancelamentos de assinaturas e o percentual do cancelamento, bem
como a necessidade de documentação hábil e idônea que dê suporte às informações planilhadas,
julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o presente processo
em diligência, para que a unidade de origem (DRF):
1) intime a recorrente para apresentar documentação hábil e idônea que dê
suporte às informações contidas na planilha apresentada às fls. 391/435, indicando eventual
documentação distinta que entenda necessária;
2) com base nos documentos apresentados pela recorrente, ou caso esgotado o
prazo sem a sua manifestação, proceda a elaboração de relatório conclusivo, indicando eventuais
retificações na base de cálculo do crédito tributário lançado, concedendo prazo para o
contribuinte se pronunciar quanto ao relatório conclusivo;
3) após o pronunciamento do contribuinte, ou após esgotado o prazo mesmo
sem manifestação, dar regular andamento ao feito com o envio dos presentes autos para este
Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004739/2010-67
9
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 447
DF CARF MF
Original